Tribunal: TJBA
Processo: 8049652-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049652-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE OTAVIO LAGO DE SALLES BRASIL Advogado(s): LUIZ ANTONIO ROMANO PINTO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE) NÃO ANALISADA. AUTONOMIA DA MULTA EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ OTÁVIO LAGO DE SALLES BRASIL contra decisão interlocutória proferida pela 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que declarou extinta a execução com base no art. 924, II, do CPC/2015, sob o fundamento de cumprimento da obrigação de pagar, deixando de analisar o pedido autônomo de cobrança da multa cominatória (astreinte) imposta em razão do descumprimento de obrigação de fazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da extinção da execução sem a apreciação do pedido de exigência de multa cominatória, considerada a autonomia dessa parcela em relação à obrigação principal. III. RAZÕES DE DECIDIR A multa cominatória possui natureza autônoma em relação à obrigação principal, sendo possível sua exigência mesmo após o cumprimento parcial ou total da obrigação, desde que demonstrado o descumprimento ou o atraso, conforme previsto no art. 537 do CPC. O pedido de cobrança da astreinte foi tempestivamente apresentado pelo agravante e instruído com documentos que indicam o descumprimento da obrigação de fazer, devendo ser analisado pelo juízo de origem. A extinção da execução sem apreciação do pedido autônomo de multa cominatória configura error in judicando e suprime instância, obstando a prestação jurisdicional devida e violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A multa cominatória (astreinte) possui natureza autônoma em relação à obrigação principal e pode ser exigida mesmo após o cumprimento da obrigação, desde que comprovado o descumprimento ou a mora. A extinção da execução sem apreciação do pedido de cobrança da astreinte viola o devido processo legal e configura supressão de instância. O juízo deve processar a execução da multa cominatória quando devidamente requerida e instruída, ainda que em momento posterior ao cumprimento da obrigação principal. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 537 e 924, II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049652-58.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSÉ OTÁVIO LAGO DE SALLES BRASIL e Agravado BANCO ITAUCARD S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.